Tribunal: TJSP
Processo: 7003022-30.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7003022-30.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante JOSE RICARDO BARBOSA DOS SANTOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
agravo a fim de declarar-se extinta a punibilidade do sentenciado, referente à
condenação sofrida no processo no 0086138-97.2012.8.26.0050. Comunique-
se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.947 - Agravo de Execução Penal no. 7003022-30.2019.8.26.0050 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 7003022-30.2019.8.26.0050
AGRAVANTE:
JOSÉ RICARDO BARBOSA DOS SANTOS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PAULO
Voto no: 36.947
1. Trata-se de agravo em execução interposto por JOSÉ RICARDO
BARBOSA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza
de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de São Paulo, Dra.
JULIANA TRAJANO DE FREITAS BARÃO, que reconverteu pena
restritiva de direito em privativa de liberdade.
Assevera a minuta recursal, em síntese, a ocorrência da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.947 - Agravo de Execução Penal no. 7003022-30.2019.8.26.0050 -
da pretensão executória, apontando que, a partir do trânsito em julgado
para a acusação, não foi iniciada a execução da pena antes do transcurso do
lapso prescricional de quatro anos. Requer, nestes termos, o provimento do
agravo.
O agravado apresentou contraminuta ao recurso interposto,
pugnando pelo improvimento do agravo.
A r. decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
O julgamento foi convertido em diligência, a fim de solicitar-se ao
Juízo informação acerca da data de início do cumprimento da pena.
É o relatório.
2. É caso de provimento do agravo.
Depreende-se dos autos que o sentenciado foi absolvido por r.
sentença da acusação de furto qualificado.
Inconformado, recorreu o Ministério Público. Em sessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.947 - Agravo de Execução Penal no. 7003022-30.2019.8.26.0050 -
julgamento realizada em 11 de junho de 2015, esta C. Câmara Criminal deu
provimento ao apelo ministerial, a fim de condenar JOSÉ RICARDO
BARBOSA DOS SANTOS, como incurso no artigo 155 §4o inciso I c.c artigo
14 inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 6 (seis) dias-multa, no
mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade por igual período, e 10 dias-multa, mínimos.
O v. acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 13
de julho de 2015; para a Defesa, em 8 de setembro de 2015 (fl. 20).
E, nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, a prescrição
da pretensão executória começa a correr do dia em que transitada em
julgado a sentença condenatória para a acusação.
Registre-se que a jurisprudência do E. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL registra precedentes de que a prescrição da pretensão executória
tem por termo inicial a data do trânsito em julgado para a acusação.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.947 - Agravo de Execução Penal no. 7003022-30.2019.8.26.0050 -
QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
PENAL CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. ORDEM
CONCEDIDA. 1. O Paciente foi condenado a um ano e quatro meses de
reclusão, sendo que, em 23.7.2007, a sentença penal condenatória
transitou em julgado para a acusação; e, em
30.9.2011,
o
Juízo da Execução Penal decretou a extinção da punibilidade. Entre essas
datas não houve qualquer causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da
prescrição. 2. Segundo as regras vigentes nos arts. 109 e 110 do Código
Penal, a prescrição executória se regula pela pena aplicada depois de
transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, verificando-
se em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo
superior, não excede a dois. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal
Federal sedimentou-se no sentido de que o prazo prescricional da pretensão
executória começa a fluir da data do trânsito em julgado para a acusação.
Precedentes. 4. Ordem concedida.” (HC 113715/DF - Min. CÁRMEN
LÚCIA - Julgamento: 16/04/2013);
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.947 - Agravo de Execução Penal no. 7003022-30.2019.8.26.0050 -
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
CUMPRIMENTO DA PENA NÃO INICIADO E AUSÊNCIA DE
NOVOS
MARCOS
INTERRUPTIVOS.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA
DA
PENA.
EXTINÇÃO
DAPUNIBILIDADE. 1. A prescrição regula-se pela pena aplicada
depois de proferida a sentença condenatória, sendo que, cuidando-
se de execução da pena, o lapso prescricional flui do dia em que
transita em julgado para a acusação, conforme previsto no artigo
112, combinado com o artigo 110 do Código Penal. 2. In casu, o
agente foi condenado à pena de sete meses de detenção e, decorridos mais
de dois anos do trânsito em julgado da sentença para a acusação e defesa,
não se deu início à execução da pena nem se apontou a existência de causa
interruptiva da prescrição executória da pena. Extinção da punibilidade
em virtude da superveniente prescrição da pretensão executória do Estado,
nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal. 3. Ordem de habeas
corpus concedida.” (HC 110133/SP - SÃO PAULO Min. LUIZ FUX -
Julgamento: 03/04/2012).
No presente caso, o agravante é primário e, antes de passados
quatro anos lapso prescricional aplicado à espécie contados de 13 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.947 - Agravo de Execução Penal no. 7003022-30.2019.8.26.0050 -
julho de 2015, não se deu início à execução do comando da r. sentença, que
ocorrera somente em 23 de julho de 2019.
Prescrita, portanto, a prescrição da pretensão executória.
3. Ante as razões expostas, pelo meu voto, dá-se provimento ao
agravo a fim de declarar-se extinta a punibilidade do sentenciado,
referente à condenação sofrida no processo no 0086138-97.2012.8.26.0050.
Comunique-se.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador